Tribunal: TJBA
Processo: 0537772-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0537772-34.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANILDO ARAÚJO CASSEMIRO

Advogado(s)
:
IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM. PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS RELEVANTES À TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORA DE PERIGO COMUM. SOBERANIA DO VEREDICTO. DIREITO DE AGUARDAR NOVO JULGAMENTO EM LIBERDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação criminal interposta por Anildo Araújo Cassemiro contra sentença prolatada pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador, que o condenou, com fundamento na decisão do Conselho de Sentença, à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, III, do Código Penal
[1]
. A Defesa alega, preliminarmente, nulidade processual por ausência de provas consideradas imprescindíveis (laudo de lesões e mapa do disparo) e, no mérito, sustenta que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo novo julgamento, o reconhecimento da legítima defesa e o afastamento da qualificadora do perigo comum. O Ministério Público, a Procuradoria de Justiça e o assistente de acusação manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual em razão da suposta ausência de provas relevantes à tese defensiva; (ii) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) saber se é cabível o afastamento da qualificadora do perigo comum prevista no art. 121, §2º, III, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegada nulidade processual não subsiste, ante a preclusão da matéria e a ausência de demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, conforme exige o art. 563 do CPP.

4. A tese de contrariedade à prova dos autos não procede, pois o veredicto do Conselho de Sentença encontra respaldo em elementos testemunhais, técnicos e circunstanciais, produzidos sob contraditório e ampla defesa, revelando-se plausível e não teratológico, de modo a preservar a soberania dos veredictos.

5. A qualificadora do perigo comum restou reconhecida pelo Conselho de Sentença, com base em prova testemunhal que indica a realização de disparo de arma de fogo em local com concentração de pessoas, inclusive crianças, o que justifica sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A nulidade processual por ausência de prova exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP
[2]
. 2. A soberania do veredicto do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão quando esta encontra mínimo respaldo no conjunto probatório dos autos. 3. A qualificadora do perigo comum (art. 121, §2º, III, do CP) pode ser reconhecida quando comprovado o uso de arma de fogo em local com grande concentração de pessoas, ainda que apenas um disparo tenha atingido a vítima.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Penal, art. 121, §2º, III; Código de Processo Penal, arts. 563 e 593, III, "d"; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c".

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

.
STJ, AgRg no HC n. 643.664/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 19.02.2024.

. STF, RHC 122.497, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.09.2014, DJe 23.09.2014.

[1]
Art. 121. Matar alguem:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

(...)

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

(...)

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

(...)

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

[2]
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.